Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730243-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL VAZ CALDEIRA MARTINS EMBARGADO: GEORGE DA SILVA OSMALA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, ora embargante. O embargante afirma que havia realizado requerimento de assistência judiciária gratuita ao Juízo de Primeiro Grau um pouco antes do momento em que também realizou o requerimento de assistência judiciária gratuita na interposição do Agravo de Instrumento. Todavia, o Juízo de Primeiro Grau ainda não havia se manifestado, situação que fez o embargante também pedir assistência judiciária gratuita nesta instância. Sustenta que após analisar a documentação solicitada, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a assistência judiciária gratuita sob o entendimento que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão. Alega que esta Relatoria não oportunizou ao embargante a produção de mais provas que entendesse pertinentes para comprovar a hipossuficiência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei n. 1.060/1950, o juiz somente poderá revogar a assistência judiciária gratuita, de ofício, mediante novos elementos nos autos que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício, e desde que ouvida a parte interessada. Defende que o indeferimento da justiça gratuita tão-somente com base em elementos que já existiam nos autos se mostra inviável diante da ocorrência de preclusão pro judicato, bem como se mostra inviável o reexame daquilo que já foi decidido, nos termos do art. 471 do Código de Processo Civil. Requer que os presentes embargos sejam acolhidos e que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição que pode ensejar a oposição de embargos de declaração (art. 1.022 do Código de Processo Civil) pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva, ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada, que expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões, conduzindo ao absurdo e à irracionalidade. A alegação do embargante de que a decisão incorre em contradição não se enquadra na categoria técnica do referido vício. Tampouco há que se falar que não foi oportunizada a produção de provas pelo embargante para embasar a alegada hipossuficiência, na medida em que o embargante juntou os documentos que entendeu serem pertinentes, tanto nos autos originários quanto na interposição do presente recurso. O que se vê, em verdade, é que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que deferiu a assistência judiciária gratuita ao agravante/embargante prejudicou a matéria por perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, diante da inexistência de vícios a macularem a decisão embargada. Dispensado, contudo, o recolhimento do preparo pelo agravante/embargante, haja vista a assistência judiciária gratuita a ele concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Com o transcurso do prazo, venham os autos conclusos. Brasília – DF, 9 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10